Tribunal: STF
Processo: Rcl 1097
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-02
Data de publicação: 1999-09-02

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Agravo regimental.
- Em se tratando de mandado de segurança coletivo, esta
Corte já firmou o entendimento de que, em tal caso, a entidade de
classe ou a associação é parte legítima para impetrá-lo, ocorrendo,
nesse caso, substituição processual.
- Na substituição processual, distingue-se o substituto
como parte em sentido formal e os substituídos como partes em
sentido material, por serem estes, embora não integrando a relação
processual, titulares do direito que, em nome próprio, é defendido
pelo substituto. Assim, enquadram-se no artigo 134, I, do C.P.C., as
hipóteses de substituto processual e de substituído processual,
embora este formalmente não seja parte.
- Diante dessas considerações, e não tendo a ora agravante
demonstrado que há, no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
desembargadores em número que forme a maioria absoluta do Órgão
Especial sem serem associados dela, persiste a plausibilidade da
alegada usurpação de competência originária desta Corte, salientada
no despacho agravado para a suspensão ali determinada.
Agravo a que se nega provimento.